Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702778-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR LOPES DE OLIVEIRA, SAMIRA ATALA ARABI LOPES AGRAVADO: ANTERIO MANICA, BENARDETTE MANICA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMIR LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento no 0734675-46.2018.8.07.0001, movida por ANTERIO MANICA E OUTROS, deferiu a liminar de imissão na posse do imóvel objeto do litígio. Nas razões recursais (ID 14156927), narram ter firmado contrato de financiamento para aquisição do imóvel com o Banco Bradesco S/A. Na vigência do contrato, ajuizaram ação para revisar o ajuste, sob o fundamento de as prestações não estarem com os percentuais pactuados. Sem comunicar os recorrentes, o banco teria averbado a consolidação da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel e promovido leilões, tendo o bem sido arrematado pelos recorridos. Afirmam ter a venda do imóvel ocorrido por valor inferior ao de mercado, pelo fato de a instituição financeira não ter interesse no valor final. Ao revés, ressaltam seu empenho na valorização real do bem, uma vez lhes serem devida a quantia remanescente. Alegam ter o juízo a quo exposto entendimento contraditório ao da ação anulatória, pois naquela demanda determinou-se a suspensão da imissão na posse. Destacam as supostas irregularidades do leilão, sobressaltando o dever do Judiciário de não pactuar com tais imperfeições. Reforçam a necessidade de aguardar a decisão proferia na ação anulatória, pois os riscos e inconvenientes da imissão na posse poderão acarretar inúmeros prejuízos aos agravantes, além de ser temerária, em face de eventual do pedido formulado naquele feito. Com tais argumentos, busca o efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão combatida, mantendo os agravantes na posse do imóvel até o julgamento de mérito das ações ventiladas (revisional e anulatória). Preparo devidamente efetuado (ID 14156249). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que deferiu a liminar de imissão na posse do imóvel objeto do litígio. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Da leitura dos autos, denota-se que os recorrentes ajuizaram ação revisional do contrato firmando com o banco, deixando de realizar quaisquer pagamentos inerentes ao financiamento imobiliário, assumindo as consequências do inadimplemento. Em virtude disso, o banco promoveu o leilão do bem, o qual restou arrematado pelos agravados. Com bem destacou o juízo a quo, a propriedade, ao menos formalmente, já foi transferida aos arrematantes, estando suportando os débitos condominiais referentes ao imóvel. Assim, verifica-se estarem os recorridos sofrendo prejuízos, seja porque despenderam o valor do leilão e, agora, em decorrência da transferência da titularidade do imóvel, arcam com as despesas condominiais. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator